Tribunal: TJDFT
Processo: 0736616-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CONHECIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 452 DO STF. REVISÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra sentença que julgou procedente pedido formulado por beneficiária de plano de previdência complementar, condenando a entidade a revisar o benefício de complementação de aposentadoria. A autora pleiteia a equiparação do percentual de suplementação de aposentadoria, alegando violação ao princípio da isonomia, na medida em que mulheres recebiam percentual inferior ao dos homens, apesar do mesmo tempo de contribuição. A sentença determinou a revisão do benefício, com pagamento das diferenças dos últimos cinco anos, acrescidas de juros e correção monetária.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se é cabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal, com deslocamento de competência para a Justiça Federal; (ii) definir se incidem decadência e prescrição sobre a pretensão de revisão do benefício; (iii) apurar se houve violação ao princípio da isonomia no cálculo do benefício, em especial quanto à aplicabilidade do Tema 452 do STF; (iv) analisar a necessidade de formação de fonte de custeio ou recomposição da reserva matemática para viabilizar a revisão do benefício.
III. Razões de decidir
3. A apelação não comporta conhecimento quanto ao pedido de denunciação da lide, pois a decisão que o indeferiu é de natureza interlocutória e impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC.
4. A decadência não se aplica, pois a pretensão da autora não visa à anulação de negócio jurídico, mas sim ao adimplemento de obrigação de trato sucessivo, decorrente de cláusula contratual que afronta o princípio da isonomia, sendo inaplicável o art. 178 do CC.
5. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação, não alcançando o fundo de direito, conforme Súmulas 291 e 427 do STJ e art. 75 da LC 109/2001.
6. Configura-se violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da CF/88) a fixação de percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo da complementação de aposentadoria, sendo plenamente aplicável ao caso a tese firmada no Tema 452 do STF, que reconheceu a inconstitucionalidade de tal prática.
7. A migração da autora para o plano REG/REPLAN saldado e a assinatura de termo de adesão com cláusula de quitação não afastam o direito à equiparação, pois não se pode transacionar sobre cláusula inconstitucional.
8. A revisão do benefício, para afastar a discriminação de gênero, não exige prévia recomposição da reserva matemática nem formação de fonte de custeio, porquanto tanto homens quanto mulheres contribuíram sobre os mesmos percentuais, sendo ônus da entidade de previdência assegurar o equilíbrio atuarial.
IV. Dispositivo
9. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, I; CC, art. 178; CPC, art. 1.015, IX; LC 109/2001, art. 75.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 639.138, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 18.08.2020 (Tema 452); STJ, AgInt no AREsp no 2.566.618/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.266.972/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1969970, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJE 28.02.2025; Acórdão no 1965038, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 12.02.2025, DJE 21.02.2025.